Tribunal: TJDFT
Processo: 0744153-08.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0744153-08.2023.8.07.0000 Classe judicial: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) SUSCITANTE: DISTRITO FEDERAL SUSCITADO: SINDICATO DOS SERVIDORES E EMPREGADOS DA ASSISTENCIA SOCIAL E CULTURAL DO GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Reitere-se a intimação do Distrito Federal para se manifestar sobre o depósito dos valores em Juízo pelo executado (IDs 69512545 e 69512546) e informar os dados necessários ao levantamento dos valores. Prazo: 10 (dez) dias. P. I. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator